Tribunal: TJDFT
Processo: 0714276-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Criminal Espécie : Habeas Corpus No. Processo : 0714276-91.2021.8.07.0000 Impetrante : Antonieta Paulina Bulbol C. M. da Costa Paciente : Marina de Jesus Moreira Relator Des. : João Timóteo de Oliveira DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Antonieta Paulina Bulbol C. M. da Costa, OAB/DF 9.020, em favor de MARINA DE JESUS MOREIRA, condenada como incursa no art. 317, §1o do Código Penal - Corrupção Passiva, a pena de 3(três) anos e 4(quatro) meses de reclusão, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Informa a Impetrante que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal expediu mandado de prisão em desfavor da Paciente em decorrência da condenação transitada em julgado, o qual foi cumprido em 11 de maio de 2021, quando a mesma foi buscar a 2a Via da Carteira de Identificação. Alega que a Paciente é idosa, obesa, hipertensa e diabética, conforme comprova o Laudo Médico não juntado na impetração, sendo que sua permanência com a população carcerária trará sérios riscos para sua saúde e mesmo a sua vida. Aduz que a Paciente tem sob sua dependência, o filho Gustavo “especial”, que vive sob sua dependência econômica e emocional. Assevera que sendo a Requerente portadora de comorbidade, com sérios riscos de ser contamina pela Covid-19, situação que se agrava a cada dia, deve ela ser colocada em prisão albergue domiciliar até o término da atual calamidade sanitária. No presente caso, observo que não houve o pedido junto a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a quem compete apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária no âmbito de cumprimento de pena, com análise das peculiaridades do caso concreto, o qual ensejará eventual recurso de agravo em execução. Nesse sentido orienta a jurisprudência desse Tribunal: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO HABEAS CORPUS IMPETRADO PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO VÍRUS SARS COV-2 NO AMBIENTE PRISIONAL. DETENTO INTEGRANTE DE GRUPO DE RISCO DA COVID-19. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR TEMPORÁRIA POR TRIBUNAL SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ACERCA DE DOCUMENTOS MÉDICOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1 Agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado habeas corpus por perda do interesse processual e por supressão de instância. 2 A concessão da prisão domiciliar temporária pelo Superior Tribunal de Justiça fez desaparecer o interesse processual no julgamento do writ, uma vez que os impetrantes alcançaram o que pretendiam, verberando a decisão monocrática proferida por esta Corte de Justiça. Além disso, faltava a decisão da Juíza da Execução acerca do último relatório médico juntado pelos impetrantes no processo incidental no primeiro grau, notadamente em face da inserção do paciente num dos grupos de risco de contaminação pela pandemia, por ser idoso, com setenta anos de idade, e portador de comorbidades. A análise singular posterior à impetração e a comunicação depois de prolatada a decisão terminativa, tumultuam o rito célere do remédio constitucional e não supera a supressão de instância. Eventual inconformismo deve ser objeto de recurso próprio, evitando-se o atropelo do procedimento processual. 3 Agravo interno não provido. (Acórdão 1252536, 07069329320208070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/5/2020, publicado no PJe: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Pelo exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser apreciado perante este Tribunal de Justiça, sob pena de configuração de inaceitável supressão de instância, nego seguimento ao writ, com fundamento no art. 89, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator